Tribunal: STF
Processo: Rcl 59295
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tora Transportes Industriais Ltda., contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo nº 0000572-60.2014.5.01.0341), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte acima identificada ajuizou Ação Trabalhista, sob o nº. 0000572-60.2014.5.01.0341 (cópia da petição inicial em anexo), visando o reconhecimento de vínculo empregatício do motorista falecido Benedito Nogueira dos Santos com a ora Reclamante, que atua como Empresa Transportadora de Carga (ETC). 



    No contexto fático do processo originário, o autor prestou serviços à ora Reclamante na condição de Transportador Autônomo de Cargas, na modalidade de TAC-agregado, sendo proprietário do veículo e devidamente registrado perante a ANTT, tendo preenchido todos os requisitos exigidos pela Lei 11.442/07. 



    Em sua defesa, a ora Reclamante sustentou a incompetência da Justiça do Trabalho, em razão da relação estritamente comercial entre as partes, bem como demonstrou a ausência de vínculo de emprego entre TAC e ETC, nos termos da Lei 11.442/2007. Após a instrução probatória, a sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, por considerar que o obreiro em questão era trabalhador autônomo, conforme as provas produzidas nos autos. 



    Porém, em 18/10/2017, a 7ª Turma do TRT-1 proveu o recurso ordinário do ora reclamado para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, fixando salário, verbas rescisórias e danos morais e materiais pelo acidente de trânsito ocorrido. 



    A Turma fundamentou a decisão na ocorrência de terceirização ilícita (atividade-fim) e na existência dos requisitos da relação empregatícia, sem sequer analisar os requisitos da Lei 11.442/07 e a incompetência da Especializada para julgar o feito (acórdão anexo). Confira-se trecho do decisum nesse aspecto: 



    […]



    Ato contínuo, a ora Reclamante opôs Embargos de Declaração, requerendo a suspensão do feito e prequestionando a matéria relativa à aplicação da Lei 11.442/2007, cuja constitucionalidade era objeto da ADC 48, pendente de julgamento à época. 



    Foi negado provimento ao primeiro recurso integrativo. Novamente instada via embargos declaratórios, a 7ª Turma deu parcial provimento para sanar a omissão verificada no julgamento dos primeiros embargos de declaração, sem conferir efeito modificativo ao julgado e mantendo o indeferimento do pedido de suspensão do feito. 



    Nesse ínterim, após a prolação do acórdão de Embargos de Declaração, a ora Reclamante ajuizou a Reclamação Constitucional de n° 31.804/RJ contra decisão que indeferiu a suspensão processual, a qual foi julgada procedente pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes em 13/09/2018, para cassar o referido acórdão e determinar o imediato sobrestamento do feito até o julgamento final da ADC 48, tendo em vista a identidade de matéria. 



    Retomado o andamento do feito em 10/02/2021, os autos foram conclusos para novo julgamento dos Embargos de Declaração que prequestionou a matéria afeita à Lei 11.442/2007. Em agosto de 2022, a ora Reclamante se manifestou novamente nos autos suscitando a incompetência da Justiça do Trabalho, em conformidade com a tese fixada pelo STF no julgamento da ADC 48. 



    Em 31 de agosto de 2022 sobreveio aos autos novo acórdão de Embargos de Declaração, que foi parcialmente provido para prestar esclarecimentos sem conferir efeito modificativo, mantendo, portanto, o acórdão anterior que reconheceu o vínculo de emprego, afastando a aplicação dos requisitos da lei 11.442/2007, conforme acórdão anexo. 



    A nova decisão regional entendeu pela competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação que tem por objeto relação contratual fundamentada na Lei 11.442/2007. In verbis: 



    […]



    Diante desse entendimento, a ora reclamante interpôs Recurso de Revista suscitando a incompetência da Justiça do Trabalho e, no mérito, demonstrou o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007. Em seguida, a revista foi inadmitida pela Turma Regional, estando pendente julgamento de Agravo de Instrumento pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Portanto, o ato reclamado está consubstanciado na decisão acima colacionada, bem como no primeiro acórdão proferido (inteiro teor anexo), vez que o Tribunal Regional decidiu em confronto com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC 48. 



    Registra-se que está em andamento execução provisória de nº 0100321-69.2022.5.01.0341, em fase de discussão de cálculos, cuja execução foi fixada em R$ 430.516,78. 



    A decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, a despeito da contratação do reclamado nos moldes da Lei 11.442/2007, sob o fundamento de haver pedido de reconhecimento de vínculo de emprego e fraude à legislação trabalhista. 



    Ocorre que o reclamado foi contratado como TAC (fato incontroverso), nos termos da Lei 11.442/2007, de modo que compete à Justiça Comum processar e julgar a demanda, sendo que a decisão reclamada afrontou diretamente a decisão dessa Corte ao não reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para analisar os pedidos relativos ao cumprimento ou descumprimento da relação comercial havida entre as partes. 



    Declarada a constitucionalidade da Lei 11.442/2007 no julgamento da ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF, o STF firmou a tese de que a relação entre TAC e ETC possui natureza estritamente comercial, aplicando-se, ainda, o parágrafo único do art. 5º da referida lei (vigente à época do contrato), que determina que “compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”. 



    Diante disso, cabe à Justiça Comum examinar o preenchimento (ou não) dos requisitos da Lei 11.442/2007. Se entender ausente alguma das exigências da legislação, remeterá os autos à Justiça do Trabalho para a solução da controvérsia. 



    Com efeito, em hipóteses similares essa Corte ratificou o entendimento de que compete à Justiça Comum processar e julgar demandas dessa natureza. Somente se constatar alguma irregularidade, o debate será direcionado à Justiça do Trabalho, cassando a decisão proferida pela origem: 



    […]



    Inequívoco, portanto, que a 7ª Turma Regional do Tribunal do Trabalho da 1ª Região não poderia ter concluído pela competência da Justiça do Trabalho para analisar a controvérsia de nítida natureza comercial, regida pela legislação acima citada, sem afrontar a autoridade da decisão proferida soberanamente pelo STF em procedimento de controle concentrado (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF). 



    Destaque-se que a decisão reclamada foi proferida após o julgamento da ADC 48, devendo observância à tese ali firmada. Demonstrado que a decisão reclamada afrontou flagrantemente a tese fixada em controle concentrado por essa Corte, impõe-se a procedência da presente reclamação. 



    Por todo exposto, a decisão da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho violou diretamente decisão desta Corte Suprema, pelo que a Reclamante requer a sua cassação, o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho e, por conseguinte, determinação de remessa dos autos à Justiça Comum. ”



    Requer, ao final, “requer a procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido na ADC 48/DF e na ADI 3.961/DF, reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho, nos termos da Lei 11.442/2007, cassando-se os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e determinando a remessa dos autos à Justiça Comum.” (eDoc. 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/4/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-RJ, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, o TRT-RJ decidiu no sentido de firmar a competência material da Justiça Laboral para julgar a demanda, sob as seguintes alegações (eDoc. 22, fls. 7-10):



     



    “A caracterização do vínculo de emprego exige a ocorrência de pressupostos específicos que estão presentes quando a prestação de labor humano é admitida por empregador que dirige e assalaria empregado. Tais sujeitos de direito estão definidos nos artigos 2º e 3º da CLT.



    [...]



    Assim diante do caráter oneroso, de trabalho não eventual, infungível, executado sob a direção e para o proveito econômico de empresa que assume os riscos da atividade, estão presentes os pressupostos da relação de emprego que se configurou de modo tácito no caso dos autos.



    A não eventualidade relaciona-se com serviços vinculados ao objeto da atividade econômica, necessários para sua consecução. Trata-se de necessidade permanente de energia do trabalhador que é posta à disposição, sendo irrelevante o resultado ou a obra decorrente do serviço. Assim, a não eventualidade está ligada ao que é rotineiro, necessário, permanente, na empresa, pouco importando para sua caracterização o lapso temporal de vinculação do trabalhador. Este trabalho não eventual e lícito constitui o objeto da relação de emprego subordinado. Como a energia do reclamante foi colocada à disposição da recorrente, pouco interessando o resultado do labor concreto, tenho por caracterizado o requisito da pessoalidade.



    Observo, ainda, a existência de subordinação, na medida em que verifico a participação integrativa do reclamante na atividade do credor do trabalho. Por tal motivo, a subordinação jurídica resulta da obrigação personalíssima de trabalhar e de fazê-lo sob a direção e fiscalização (Carmen Camino, Direito Individual do Trabalho, 4ª Ed. Porto Alegre: Síntese, 2004, p. 191)



    [...]



    Na hipótese em comento, a ré não nega a prestação de serviços em seu favor, mas apenas ressalva que o obreiro atuava como preposto do motorista TAC – AGREGADO, na forma do § 1º, do art. 4º, da Lei nº 11.442/2007, regularmente inscrito no RNTR-C (Registro Nacional de Transportador Rodoviário de Carga) da ANTT, com veículo próprio e arcando com todas as despesas a ele inerentes, sendo, portanto, autônomo.



    Assim, confirmada a prestação de serviço, mas negado o vínculo empregatício, na medida em que alega fato impeditivo do direito, a ré atraiu para si o ônus da prova, nos termos dos art. 818, da CLT, encargo do qual não se desincumbiu adequadamente.



    Analisando a 100ª Alteração do Contrato Social da ré, juntado às fls. 305/305v, verifico que a empresa possui como objetivos sociais as atividades de transporte rodoviário de cargas, in verbis:



    [...]



    Desta forma, percebe-se que as atividades desempenhadas pelo reclamante, no cargo de motorista, ajustam-se nitidamente aos fins do empreendimento da ré, transportadora de carga, sendo, pois, nula a pactuação de contrato de trabalho autônomo com intuito de fraudar a incidência das normas de direito do trabalho, por força do art. 9º da CLT, especialmente quando constatados pressupostos da relação empregatícia.”



    O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça do Trabalho (Processo 0020490-98.2020.5.04.0812) e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente